Tribunal: CARF
Processo: 11080.727698/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.727698/2012-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.570 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MILTON LUIZ NOAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.727698/2012-20
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727698/2012-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 68 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 57 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 06/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 9.772,70, incluída a
multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/04/2012, em virtude da constatação
de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-calendário
de 2009.
A fiscalização informa às fls. 08, ter constatado deduções indevidas de despesas
médicas no total de R$ 18.113,63, por falta de comprovação ou previsão legal. As
despesas glosadas estão identificadas a seguir: a) SRO Radiologia Ltda R$ 250,00; b)
Fabiana Caramori Noal Granzotto R$ 12.000,00; c) Eduardo Homrich Granzotto R$
3.800,00; d) Plano de Saúde Ana Costa Ltda. R$ 2.063,63.
Às fls. 09 a fiscalização esclarece que o notificado deixou de comprovar o efetivo
pagamento das despesas, conforme requerido na intimação no 013/2012. Destacou
também o fato de ter sido apresentado recibos com datas diferentes daquelas constantes
nos recibos apresentados originalmente. No que se refere aos valores pagos à empresa
SRO - Odontologia Ltda., observou que as despesas não se referem ao contribuinte,
conforme registrado na Nota Fiscal apresentada.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 02/04 dos autos.
Inicialmente, o contribuinte alegou ter indicado por engano o valor de R$ 2.063,63
como pagamento efetuado ao Plano de Saúde Ana Costa Ltda.. Segundo destacou, o
valor pago se refere à contribuição previdenciária integrando Plano de Saúde da
CODESP - Docas do Estado de São Paulo - CNPJ 44.837.524/0001-17, conforme
registrado no comprovante da Fonte Pagadora em anexo. Solicitou a consideração e a
dedução do valor. Quanto às despesas com SRO Radiologia Ltda., alegou não ter sido
relacionada na intimação de no 013/2012/PF.
Informou ter apresentado os recibos comprobatórios dos pagamentos efetuados em
19/04/2012, em atendimento à solicitação contida na intimação no 013/2012/PF.
Destacou o fato de ter efetuado pagamentos aos profissionais em dinheiro em parcelas,
não sendo esta forma de pagamento irregular ou ilegal. O contribuinte transcreveu o art.
845, § 1o do RIR/99, como fundamento do procedimento adotado.
Por derradeiro, informou estar apresentando comprovantes de retirada de recursos
financeiros (02) da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de comprovar que possuía
condição de promover os pagamentos em questão.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727698/2012-20

Devem ser mantidas as glosas das despesas médicas indicadas na
Declaração de Ajuste Anual, quando não comprovada a sua ocorrência
por meio de documentação hábil e idônea, ou quando não previstas
legalmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013 (e-fls. 65/66), o
sujeito passivo interpôs, em 05/09/2013 (e-fls. 68), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas (prestação dos serviços e seu efetivo pagamento); haveria nulidade do
lançamento por falta de intimação para comprovação de despesas que ensejaram o lançamento;
os valores declarados como plano de saúde se referem a pagamentos de contribuição
previdenciária, conforme demonstrado pelos documentos anexos ao recurso; não houve
intimação para discriminar a despesa por beneficiário, sendo a exigência irregular; e que cabe à
autoridade fiscal comprovar a falsidade dos documentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
18.113,63. Verifica-se ainda que os argumentos preliminares e meritórios cingem-se na peça
recursal e serão, dessa forma, apreciados em conjunto.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727698/2012-20

Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 09/10), e Termo de Intimação 013/2012/PF (e-fls. 30).
Os recibos apostos em fase impugnatória são suficientes para comprovação do
efetivo pagamento aos profissionais Fabiana Caramori Noal Granzotto, dentista, R$ 12.000,00, e
Eduardo Homrich Granzotto, otorrinolaringologista, R$ 3.800,00.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
Compulsando os autos, nenhuma das formas acima referenciadas foi apresentada.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, plenamente elucidativa para a lide:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se portanto a glosa relativa à dedução indevida de despesas médicas
relativas a Fabiana Caramori Noal Granzotto, R$ 12.000,00; e Eduardo Homrich Granzotto, R$
3.800,00.
Quanto à indisposição recursal acerca de falta de intimação referente à
necessidade de discriminação por beneficiário do plano de saúde Ana Costa Ltda., tal
intimação encontra-se claramente apontada pela descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
Notificação de Lançamento (e-fls. 09), ao contrario do alegado pelo contribuinte. Veja-se, ipsis
litteris: “Plano de Saúde Ana Costa Ltda.: nâo foi apresentado comprovante com os valores
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.570 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.727698/2012-20

discriminados por beneficiário, conforme requerido no termo de intimação fiscal
2010/149563582909198, Ciência 06/06/2011.” Não há nulidade do lançamento e mantém-se a
glosa respectiva no valor de R$2.063,63. Complemente-se com o excerto abaixo colacionado,
extraído do Voto da Decisão vergastada:
b) Plano de Saúde Ana Costa Ltda. no valor de R$ 2.063,63. O contribuinte alegou ter
declarado o valor dispendido de forma imprópria, enquanto que o correto seria declarar
como contribuição previdenciária. Diferente do alegado, no Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda emitido pelo Ministério da
Fazenda de fls. 12 dos autos, consta no campo 06 - Informações Complementares tratar-
se de valor relativo ao Plano de Saúde Ana Costa Ltda. (R$ 2.063,63), que não
discrimina beneficiários. Assim, por não ter sido atendida a determinação de indicar os
beneficiários do plano de saúde, fica mantido o valor da despesa glosada.
Quanto ao dispêndio com SRO – Radiologia Ltda. no valor de R$ 250,00, o
contribuinte apresentou comprovante da despesa em nome de terceira pessoa não indicada como
dependente na sua declaração de ajuste (e-fl. 27), motivo este ensejador do lançamento
constituído na Notificação de Lançamento (e-fls. 9), e não o equivocado entendimento do
contribuinte de que seria necessária a discriminação por beneficiário. Mantém-se portanto
também a glosa apontada.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 80
DF CARF MF
Original